Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710758-72.2021.8.07.0007 RECORRENTE: M. E. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: MAIELA CARVALHO CORDEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. POLICIAL MILITAR. COMPLICAÇÕES POR COVID-19. ACIDENTE PESSOAL. COBERTURA SECURITÁRIA. I – O contrato de seguro de vida por morte acidental de Policiais Militares, do qual o falecido genitor da autora era beneficiário, previa, em suas condições gerais, os eventos cobertos decorrentes de acidente pessoal. II – O falecimento por complicações decorrentes da Covid-19 não caracteriza acidente de trabalho, por isso improcede o pedido de indenização securitária, porquanto o evento não está coberto pelo contrato, art. 757 do CC. Mantida a r. sentença. III – Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355 e 373, ambos do Código de Processo Civil e 6o do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que, diante da sua vulnerabilidade, caberia ao recorrido provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à cobertura securitária pleiteada; b) artigos 757 e 776, ambos do Código Civil, uma vez inobservada a boa-fé contratual no caso dos autos, além de evidenciada a caracterização de dano moral passível de indenização. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, inciso LV, 5o, inciso LV, e 193, todos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no recurso especial e afirmando ofensa ao princípio da igualdade e da função social do trabalho. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 355 do Código de Processo Civil e 6o do Código de Defesa do Consumidor, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). De igual forma não merece seguir o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 373 do CPC, 757 e 776, estes do Código Civil, bem como quanto ao indicado dissenso interpretativo. Infirmar os fundamentos do acórdão em relação à distribuição dos ônus da prova, bem como acerca da caracterização de dano moral indenizável é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se o AgInt no AREsp n. 2.065.237/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 8/9/2023 e o AgInt no AREsp n. 2.272.912/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012